Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de monitoração eletrônica com recolhimento domiciliar noturno e integral aos fins de semana e feriados.
1 - A medida cautelar de recolhimento domiciliar, representando privação da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente cumprida a medida.
2 – Imposto recolhimento domiciliar como condição para medida cautelar de monitoração eletrônica, por prazo determinado – 90 dias -, desnecessária decisão posterior de revogação da medida, sobretudo se há prova da data em que retirado o equipamento de monitoração.
3 - Imposto o recolhimento integral do agravante nos fins de semana e feriados, necessário o cômputo das horas relativas ao efetivo recolhimento – 48 horas por fim de semana e 24 horas por cada dia de feriado.
4 - Agravo provido em parte.